Tribunal: TJMT
Processo: 0010303-84.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010303-84.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), GLEISSON CARLOS PINHEIRO DE SOUSA - CPF: 063.204.471-33 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (VÍTIMA), IZAKE RIBEIRO ROCHA (VÍTIMA), HAMILTON KENNEDY QUEVEDO ALVES - CPF: 054.177.112-41 (VÍTIMA), ANDRESSA RAFAELA RANOV VARGAS - CPF: 061.808.001-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEISSON CARLOS PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE RESISTÊNCIA – ARTIGOS 129 E 329 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO EXAME PERICIAL – IMPOSSBILIDADE – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLÍCIAIS VÍTIMAS DAS AGRESSÕES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar em cerceamento de defesa se o laudo de exame pericial foi acostado aos autos antes mesmo do manejo dos memoriais finais apresentados pela defesa, não tendo a parte se manifestado a respeito.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelos relatos das vítimas (policiais), com amparo nas demais provas carreadas aos autos, tais como os depoimentos das testemunhas, e os laudos de exame de corpo de delito, pelos quais se confirmou a prática delitiva perpetrada pelo réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010303-84.2019.8.11.0015

APELANTE: GLEISSON CARLOS PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Gleisson Carlos Pinheiro de Sousa contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop que julgou parcialmente procedente da denúncia, absolveu o réu do delito do artigo 129, § 9o, do Código Penal e o condenou:

- pelo crime do artigo 129, § 1o, inciso III, do Código Penal (vítima Hamilton), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão;

- pelo crime do artigo 329 do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção;

- pelo crime do artigo 129 do Código Penal (vítima Izake), à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção;

- pelo crime do artigo 129 do Código Penal (vítima Ryan), à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

No tocante aos crimes de lesão corporal, o magistrado aplicou a continuidade delitiva, pelo que, aplicou a pena de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto), definindo-as em 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.

Com a aplicação do concurso material (artigo 69 do CP), fixou-se a seguinte reprimenda definitiva: 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, devendo o sentenciado cumprir primeiramente a pena de reclusão e, posteriormente, a pena de detenção, a serem cumpridas no regime semiaberto (Id.: 122428008).

A defesa de Gleisson Carlos Pinheiro de Sousa, nas razões recursais, aduz não ter sido oportunizada sua defesa em relação ao delito de lesão corporal praticado em face dos policiais.

Pretende a absolvição dos crimes de lesão corporal em relação aos policiais, pois, somente, a fala dos policiais, sem prova do corpo de delito, não poderia o réu ser condenado pelos crimes.

Requer o provimento do recurso ante a ausência de violência ou grave ameaça contra os policiais militares (Id.: 122428010).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 122428016).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 123838954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEISSON CARLOS PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia a absolvição do réu em relação aos crimes dos artigos 129 e 329 do Código Penal, perpetrados em face dos policiais Rayan e Izake.

Nesse ponto, alega que ao réu não foi oportunizada sua defesa em relação ao delito de lesão corporal, aduzindo que foi prejudicado pela ausência de juntada do relatório de exame de corpo de delito aos autos no concernente às vítimas policiais.

Sobre a ausência de laudo de exame de corpo de delito, conforme pontuou o Ministério Público, em suas contrarrazões,
“os laudos periciais realizado nas vítimas PM Izake e PM Ryan, foram juntados aos autos consoante fls. 254/261 e 261/267 (ID 43315488), inclusive em data anterior à apresentação de memoriais finais pelas partes, oportunizado ao Recorrente o conhecimento dos referidos documentos, e o consequente contraditório e a ampla defesa”
.

Portanto, não se pode aderir à tese de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que os laudos de exame de corpo de delito foram juntados aos autos (Id.: 122427992), antes da apresentação dos memoriais finais pela defesa, que deixou de impugná-los.

Sobre ausência de provas a evidenciar a autoria delitiva, a defesa sustenta
“inexistência de grave ameaça ou de violência”
, aduzindo que
“faz-se mister que a subtração tenha ocorrido mediante violência ou grave ameaça, sem as quais, não há que se falar em roubo”
(sic).

Nesse ponto, carece de interesse recursal, haja vista que o réu não foi condenado pelo crime de roubo, mas sim, pelos delitos de lesão corporal e de resistência.

De outro lado, no concernente ao pedido de absolvição pelos delitos dos artigos 129 e 329 do Código Penal perpetrado em face dos policiais militares, o conjunto probatório nos autos é forte a manter a condenação.

Apurou-se que, no dia dos fatos, Gleisson foi a um bar, onde estava sua ex-namorada Andressa, na companhia da vítima Hamilton Kennedy e, por ciúmes, começou a agredir Hamilton, desferindo-lhe vários socos e chutes, o que ocasionou seu desmaio e a perda de 3 (três) dentes, com debilidade permanente da função mastigadora, acompanhada de lesões no olho (cicatriz) e na cabeça, conforme atestado pelo laudo pericial n. 500.1.02.2019.017101-01.

Consta que policiais militares, ao passarem perto do bar, avistarem o entrevero e pararam. Na oportunidade, Gleisson se opôs às ordens dos policiais, continuou a agredir Hamilton. Posteriormente, passou a agredir também os policiais Izake e Ryan, causando-lhes lesões corporais no pescoço e no joelho direito, respectivamente.

A vítima policial militar Izake Ribeiro Rocha, em juízo, afirmou que, em rondas, avistaram um rapaz brigando com outro, que estava caído ao chão e,
“quando foram separar, que o declarante foi puxar o acusado na primeira vez, que não sabe se ele não conseguiu ver que o declarante era policial, o acusado tentou pegar no pescoço do declarante, ele até segurou; nesse momento o outro policial, Rayan, veio e segurou o acusado pelo pescoço e puxou; o acusado começou se debater, tentando dar cotovelada”
(Id.: 122427996).

O policial militar Ryan Sebastião do Espírito Santo, declarou, na audiência de instrução e julgamento, que,
“na noite dos fatos o declarante estava fazendo rodas na área Central; no momento em que passou pelo estabelecimento se deparou com o acusado já agredindo; já viu um caído ao chão e aquele monte de gente em cima; nesse momento, o colega do declarante, chamado Rocha, foi tentar puxar o acusado, tirar ele de cima do rapaz, que estava com a menina; quando referido policial puxou o acusado, esse virou e foi para cima de seu colega, tentou pegar o pescoço, foi para cima dele, grudou nele e não queria soltar; o declarante chegou por trás e puxou o acusado para a direção da sua pessoa, tentando tirar ele do Rocha; nesse momento o acusado foi para o lado do declarante; o declarante tentou imobilizar o acusado, sendo que foi ao solo com ele, quando o declarante machucou o joelho”
(Id.: 122427996).

Por sua vez, o policial Pedro Aparecido Sebalhos, que, na data dos fatos, estava em rondas com os policiais, vítimas de agressão, relatou que, ao passarem em frente ao bar, avistou grande movimentação de pessoas, e viu
“um rapaz caído ao solo, recebendo chutes, sendo que aparentava estar desacordado; tinha uma moça ao lado gritando para que o rapaz parasse com a agressão; a guarnição parou, com o giroflex ligado, para sinalizar, e desembarcaram; dois policiais, o soldado Rocha e o soldado Ryan foram até o acusado, que estava realizando a agressão, foi feita a verbalização policial, para fazer a abordagem, porém o acusado não aceitou a ordem emanada pela polícia; foi quando o policial Rocha pegou o rapaz para tentar separá-lo de cima do rapaz que estava ao solo, puxando, foi quando o acusado acabou agarrando no pescoço do soldado Roca e o soldado Rayan também tentando separar a briga; foi quando começou uma luta corporal com os policiais militares e foram necessárias várias técnicas policiais para tentar imobilizar o acusado, foi algemado e encaminhado para a delegacia”
(Id.: 122427996).

Portanto, como se infere dos depoimentos prestados, é clarividente que o réu cometeu os crimes de lesão corporal contra os policiais militares, que são corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito; como também cometeu o delito de resistência, pois, o réu resistiu às ordens dos policiais, que precisaram, segundo o depoimento do policial Pedro Aparecido, utilizar de técnicas de mobilização para conter Gleisson.

Em que pese os argumentos tecidos pela defesa, o conjunto probatório dos autos é suficiente para consubstanciar as condenações prolatadas pelo juízo a quo, isso porque os depoimentos das autoridades policiais se harmonizam, de sorte que não se verifica qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva do acusado na prática do crime de lesão corporal configurado no artigo 129 do Código Penal, bem como o delito de resistência tipificado no artigo 329, caput, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de Gleisson Carlos Pinheiro de Sousa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022